Tribunal: TJMT
Processo: 1026990-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026990-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL –

01)

VOTO PRELIMINAR:
NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO
AD QUEM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ARGUMENTOS APRECIADOS NA DECISÃO RECORRIDA – REQUISITOS DO ART. 489, § 1º, DO CPC OBSERVADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
02) MÉRITO
–

JUSTIÇA GRATUITA, PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão se fora observado todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário das pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

Para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado.

A garantia do Juízo é um pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, conforme dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, o que não se assemelha à hipótese dos autos.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
APOLUS EMGEMHARIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1000505-52.2023.8.11.0012
, no sentido de indeferir os
pedidos de concessão de benefício de justiça gratuita e de dispensa da garantia do juízo.

Aduz, preliminarmente que, a decisão agravada deve ser
deve ser declarada nula, uma vez que não foi enfrentou os argumentos apresentados nas razões recursais, carecendo dessa forma de fundamentação.

Aduz que, a Agravante se encontra em recuperação judicial, é hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita e não possui patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais e/ou garantir a execução.

Sustenta que, nesses casos deve ser afastada a exigência de garantia do juízo para o oferecimento de embargos à execução, sob pena de obstar o contraditório e a ampla defesa do devedor.

Argumenta que, em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça afastou a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Ao final pugna pelo
provimento do recurso, para deferir o pedido de justiça gratuita ou permitir o parcelamento das custas, bem como para autorizar o recebimento dos
Embargos à Execução Fiscal sem a necessidade de garantia do Juízo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto
por
APOLUS EMGEMHARIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1000505-52.2023.8.11.0012
, no sentido de indeferir os
pedidos de concessão de benefício de justiça gratuita e de dispensa da garantia do juízo.

01. VOTO PRELIMINAR:
Decisão Monocrática do Juízo
ad quem
por Ausência de Fundamentação

Argui o Agravante, em sede de preliminar, que a decisão objurgada deve ser declarada nula, uma vez que não foi enfrentou os argumentos da inicial necessários para a verificação da probabilidade do direito.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, as decisões judiciais devem ser fundamentadas:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela
interlocutória
, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a decisão é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da recursais, foi demonstrado de forma clara na decisão objurgada que o motivo que levaram ao indeferimento da justiça gratuita, do parcelamento das custas e preparo, bem como do indeferimento do pedido de
recebimento dos
Embargos à Execução Fiscal sem garantir o Juízo.

Deste modo, ainda que a parte autora não concorde com a decisão ora recorrida, insta consignar que o Magistrado possui liberdade para apreciar e avaliar as provas apresentadas e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos, como aconteceu no caso em questão.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

02. VOTO MÉRITO

2.1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Argui a recorrente que está em recuperação judicial, está tendo suas despesas superiores às suas receitas e não possui condições financeira de recolher o preparo recursal.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da incapacidade financeira
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifica-se, que no caso em comento, a parte Recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que demonstram sua incapacidade financeira que impossibilite o pagamento das custas e despesas processuais. Vejamos.

Pela análise da execução fiscal n.º 1002180-84.2022.8.11.0012, é possível constatar que a dívida atualizada até 19/12/2022 alcançava o valor de R$ 2.803,73 (Id. 114388248 – Pje 1º Grau – autos n.º 1002180-84.2022.8.11.0012), de modo que, as custas iniciais de distribuição dos embargos do devedor seria inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) e do preparo seria a importância de R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

Frisa-se que pela análise das demonstrações contábeis colacionadas aos autos (Id. 190577164), é possível constatar que a pessoa jurídica possui em caixa o saldo atual de R$ 2.132.155,53 valor esse que se mostra suficiente para arcara com as custas processuais e preparo sem comprometer com a sua atividade empresarial.

Ressalta-se que para o reconhecimento da hipossuficiência, seria necessária comprovar a precariedade financeira que impossibilite a recorrente de arcar com o preparo recursal, o que não se verifica do caso em questão.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50”.
(TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015) (Grifei)

Cabe ressaltar que embora a Agravante alegue que está em recuperação judicial, tal fato por si só não se mostra suficientes para presumir a incapacidade financeira.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO.

A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial
. [...]”.
(N.U 1006691-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Além disso, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, inclusive nos casos de
falência da pessoa jurídica, que não é o caso da Agravante
, a precariedade financeira deve ser comprovada nos autos que se pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Para corroborar tal entendimento, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
FALÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 763.323/SP - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/11/2015 - DJe 09/11/2015)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO.
MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
. (...) 3. "
Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira
." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido”.
(STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

Na mesma vertente tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no Ag 1292537/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Julgado em 5/8/2010 - DJe 18/8/2010)”.
(TJMT - AI 105325/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1075767/MG)”. Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”.
(TJMT - AI 106696/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Outrossim, importante consignar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, não preenchido os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, deve a parte Recorrente providenciar o recolhimento das custas processuais, bem como do preparo alusivo ao processamento do presente recurso.

2.2. Do Parcelamento das Custas Processuais e Preparo Recursal

Em relação ao parcelamento das custas e preparo recursal, sabe-se que esse pleito possui previsão no Código de Processo Civil da seguinte forma:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.” (destaquei).

Todavia, assim como no caso da assistência judiciária gratuita, o parcelamento do preparo recursal somente pode ser deferido se houver nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte que requereu, mesmo que momentânea, a qual impossibilite o recolhimento integral do das custas recursais.

Nesse sentido

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira. II -
De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado”
.
(N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

No caso dos autos, não há como afirmar pelos documentos colacionados aos autos que a parte ora recorrente se encontre em dificuldade financeira que impossibilite o recolhimento integral preparo recursal.

Ressalta-se que
,
conforme foi consignado no tópico anterior, pela
análise das demonstrações contábeis apresentadas pela ora Embargante, constata-se que a recorrente possui em caixa o saldo atual de R$ 2.132.155,53 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), além de possuir bens imóveis os quais se mostram suficiente realizar o pagamento

do preparo do agravo de instrumento em parcela única, tendo em vista que essa despesa é no valor de apenas R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

Igualmente, entendo que a parte recorrente não demonstrou a incapacidade e pagamento em uma única parcela das custas inicias de distribuição dos embargos do devedor a qual possuiria valor inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Outrossim, o fato da recorrente estar em recuperação judicial não presume a suposta hipossuficiência financeira a ponto de impossibilitar o recolhimento do preparo do recurso de agravo de instrumento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO.

A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial
. [...]”.
(N.U 1006691-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Destarte, não preenchido os requisitos necessários não há que se falar em parcelamento das custas processuais e/ou preparo recursais.

Assim, tais fundamentos não merecem prosperar.

2.3 DA DISPENSA DE GARANTIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR

No que tange à dispensa de garantia da dívida, sabe-se que
, em regra, para o seu oferecimento dos
embargos à execução fiscal
se mostra necessário que o juízo seja garantido pelo devedor, conforme prevê o
artigo 16, § 1° da
Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como cito:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Todavia, a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
caso comprovado inequivocadamente
que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo
.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9.
In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido”.
(STJ - REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

In casu
, ainda que a recorrente esteja em recuperação judicial, as provas apresentadas pela devedora/executada não se mostram suficientes para afirmar, de forma inequívoca, que ela não possui bens suficientes para serem oferecidos para o fim de garantia do Juízo.

Isso porque, conforme se observa da CDA colacionada na execução fiscal n.º 1002180-84.2022.8.11.0012, a dívida atualizada até 04/04/2023 alcançava o valor de R$ 2.803,73 (Id. 114388248 – Pje 1º Grau – autos n.º 1002180-84.2022.8.11.0012).

Todavia, pela análise da demonstração contábeis apresentada pela ora Agravante no presente recurso, constata-se que a recorrente, ainda que se encontre em plano de recuperação judicial, possui
em caixa o saldo atual de R$ 2.132.155,53 e outros bens que se mostram suficiente para garantir a dívida executada.

Frisa-se que, a parte recorrente não demonstrou que a realização da garantia de Juízo executivo no valor de
R$ 2.803,73 implicaria no comprometimento do programa de recuperação judicial.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO – PROVA INEQUÍVOCA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ “A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 2. Necessidade de comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial. No caso concreto não restou demonstrado. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1035505-43.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – PREVALÊNCIA DA LEF SOBRE O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – REQUERIDA A CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE UM PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80. 2. O STJ assentou, no julgamento do REsp nº 1.272.827/PE, em sede de recurso repetitivo que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, as disposições contidas no art. 941 do CPC, que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais, em razão de dispositivo específico (art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80) que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 3. Em que peso o recente entendimento da 1ª Turma do STJ ao julgar o Recurso Especial 1.487.772/SE, não há nos autos documentos aptos a comprovarem a ausência de patrimônio da recorrente ou de bens para garantir o juízo. [...]”. (N.U 1000377-71.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Outrossim, ainda que fosse deferido o benefício da justiça gratuita, esta e. Corte tem entendido pela necessidade de a garantia do Juízo para oposição de embargos do devedor na execução fiscal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DA GARANTIA – EXIGÊNCIA DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CONTAGEM DE PRAZO PARA A OPOSÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DA OBRIGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA GARANTIA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A Lei de Execução Fiscal n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF), estabelece, em seu artigo 16, § 1°, como requisito para sua oposição, a necessidade de garantia do juízo, que preceitua expressamente: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”. [...]
Não assiste razão sobre a dispensa da garantia em juízo por conta do pedido de assistência judiciária gratuita, posto que esse benefício não isenta a parte da obrigação de oferecer garantia na oposição de embargos à execução fiscal
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000550-70.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, §1º, da Lei 6.830/80
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, §1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, §1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. 3.
A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito
”.
(TJMT - N.U 0005628-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80
.
O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade
.
A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito”
.
(TJMT - N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Assim, não merecem prosperar os argumentos recursais.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024